Tribunal: TJSP
Processo: 2129808-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de 10% do salário líquido do executado – Impugnação rejeitada – Insurgência - Não localização de bens livres e desembaraçados – Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Proibição que pode ser flexibilizada – Impenhorabilidade que somente prevalece quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de 10% do salário líquido do executado – Impugnação rejeitada – Insurgência - Não localização de bens livres e desembaraçados – Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Proibição que pode ser flexibilizada – Impenhorabilidade que somente prevalece quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor – Ausência de demonstração de que a medida pode comprometer-lhe o sustento ou afetar a sua dignidade - Percentual que se mostra dentro dos parâmetros comumente utilizados – Legalidade da constrição reconhecida - Decisão mantida – Recurso desprovido.